Tribunal: STF
Processo: RHC 56809
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-12-15
Data de publicação: 1978-12-15

Ementa:
- Reconhecidos os maus antecedentes do acusado na sentença condenatória, deverá ele, para apelar, recolher-se à prisão ou ser a ela recolhido. Não cumprida essa exigência, a apelação não poderá ser processada, inclusive legal é o despacho que suspende a extração de peças do processo para a formação dos autos suplementares.